Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008210-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO CESAR PARDINI FURLAN - CPF: 176.875.408-08 (APELADO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDE
CIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE VISTORIA
–
IRRELEVÂNCIA
–
FORTUITO INTERNO
–
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DO OBJETO
–
REJEIÇÃO
–
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

DESCABIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.465,95 a título de danos materiais, afastando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a concessionária cumpriu adequadamente seu dever de fiscalização da rodovia; (
ii
) se há provas suficientes do objeto na pista e do nexo causal; (
iii
) se configura culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva; e (
iv
) se o valor da condenação deve ser reduzido ao montante da franquia do seguro.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da C
F
, do art. 14 do C
DC
e do art. 25 da Lei n.º 8.987/95, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

4.
O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com a mera passagem de viatura em intervalos regulares de 90 minutos. A inspeção periódica da rodovia constitui medida preventiva, mas não exime a concessionária de responder pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço.

5.
A presença de objetos na pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de administração rodoviária, configurando fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. Trata-se de evento previsível e evitável mediante a adoção de medidas de fiscalização e manutenção adequadas.

6.
O Boletim de Ocorrência, corroborado pelas notas fiscais de reparo contemporâneas ao fato e pelo comprovante de pedágio, confere verossimilhança às alegações do autor e comprova o nexo causal entre o acidente e os danos materiais suportados.

7.
A alegação de ausência de provas do objeto na pista não prospera,
se
o conjunto probatório
demonstra
a ocorrência do sinistro em trecho sob administração da concessionária, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

8.
O valor da condenação (R$ 5.465,95) corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pelo autor, incluindo a franquia do seguro e despesas com locação de veículo reserva não cobertas pela apólice securitária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. 2. O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com o cumprimento de prazos de inspeção estabelecidos em contrato de concessão. 3. A presença de objetos na pista de rolamento constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. 4. O Boletim de Ocorrência, quando corroborado por outros elementos probatórios, possui força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e os danos materiais. 5. A indenização por danos materiais deve abranger todos os prejuízos efetivamente suportados pela vítima, incluindo franquia de seguro e despesas com locação de veículo reserva não cobertas pela apólice
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por
JOÃO CESAR PARDINI FURLAN,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial,

condenando a r
equerida
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.465,95 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba correção e juros), nos termos do art. 406, §1º, do CC, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024
.
Julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno
u
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré.

Fixo
u
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem rateados na mesma proporção acima fixada, vedada a compensação.

Nas razões recursais
, ID.
351239397, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de valoração adequada das provas que comprovam o cumprimento do dever de vistoria da rodovia a cada 90 minutos, conforme exigido pela ANTT; (
ii
) inexistência de provas quanto ao suposto objeto que teria ocasionado o sinistro, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC; (
iii
) mitigação da responsabilidade objetiva ante a configuração de culpa exclusiva de terceiro, que teria deixado o objeto na pista; (
iv
) improcedência
dos danos materiais por ausência de comprovação do nexo causal; e (v) subsidiariamente, necessária redução do valor da condenação ao montante de R$ 1.175,85, correspondente à franquia efetivamente suportada pelo autor, excluindo-se as despesas com locação de veículo.

Requer a total reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
,
ID
.
351239402, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A demanda originária foi ajuizada por
JOÃO CESAR PARDINI FURLAN
, narrando que, em 12/12/2023, por volta das 20h, ao trafegar com seu veículo Honda/HR-V
Advance
, placa RRV5D76, pela Rodovia BR-364, na altura do Km 400, sentido Cuiabá/MT, colidiu com objeto não identificado deixado sobre a pista de rolamento, o que ocasionou avarias na parte dianteira do automóvel.

Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.465,95 a título de danos materiais, referentes à franquia do seguro e diferença de aluguel de veículo reserva, além de R$ 10.000,00 por danos morais.

Pois bem.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da C
F
, aplicando-se também o C
DC
, conforme pacífica jurisprudência do S
TJ
.

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelado trafegava pela rodovia administrada pela apelante quando ocorreu o sinistro, conforme comprovante de pagamento de pedágio acostado aos autos. A presença de objeto na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço, pois é dever da concessionária manter a rodovia em condições seguras de trafegabilidade.

A alegação da apelante de que realiza inspeções periódicas a cada 90 minutos não afasta sua responsabilidade. Trata-se de
fortuito interno
, ligado à organização do serviço e aos riscos inerentes à atividade explorada.

Nesse sentido jurisprudência de minha relatoria, vejamos:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DO PRAZO DE INSPEÇÃO – IRRELEVÂNCIA – CASO FORTUITO EXTERNO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 25 da Lei n.º 8.987/95, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

5. O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com a mera passagem de viatura em intervalos regulares. A inspeção periódica da rodovia constitui medida preventiva, mas não exime a concessionária de responder pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço.

6. A presença de objetos na pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de administração rodoviária, configurando fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. Trata-se de evento previsível e evitável mediante a adoção de medidas de fiscalização e manutenção adequadas.

7. Não restou demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. O boletim de ocorrência, as fotografias do local, o ticket de pedágio e o requerimento administrativo de ressarcimento comprovam a ocorrência do acidente em trecho sob administração da concessionária, não havendo menção a excesso de velocidade, imperícia ou negligência do condutor.

(...)

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo-se tão somente a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade. 2. O dever de segurança imposto às concessionárias de serviço público é contínuo e não se exaure com o cumprimento de prazos de inspeção estabelecidos em contrato de concessão. 4. A presença de objetos na pista de rolamento constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade da concessionária. 5.A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, possuindo ação regressiva contra o causador do dano
.”-

(N.U 1028983-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

A jurisprudência d
o S
TJ é firme nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art.
932
,
III
, do
CPC/2015
e Súmula
182
/STJ - não se
aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Não configura ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
7
desta Corte. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
1457778/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
19/08/2019)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da apelante.

Embora a
apelante sustent
e
a
ausência de provas quanto ao objeto e ao nexo causal
, o
Boletim de Ocorrência, corroborado pelas notas
fiscais de reparo contemporâneas ao fato e pelo comprovante de pedágio, confere
m
ver
acidade
às alegações do autor.

Os documentos de ID 143263857, 143263860 e 143263862 demonstram o desembolso efetivo pelo apelado, totalizando R$ 5.465,95, referentes à franquia do seguro e despesas complementares com locação de veículo.

Nesse contexto,
a
alegação de que o Boletim de Ocorrência constitui prova unilateral não prospera. Embora não goze de presunção absoluta, quando corroborado por outros elementos probatórios, como no caso, possui força probatória suficiente.

Ademais, a apelante não trouxe prova capaz de infirmar a versão apresentada pelo autor. O relatório de vistoria juntado pela ré apenas comprova a passagem de viaturas, mas não é suficiente para afastar a ocorrência do fato, pois o objeto pode ter sido deixado no intervalo entre uma inspeção e outra.

Subsidiariamente, a apelante requer a redução do valor da condenação ao montante de R$ 1.175,85, correspondente à franquia do seguro, excluindo-se as despesas com locação de veículo.

N
o entanto, n
ão assiste razão à recorrente. O art. 944 do C
C
estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do dano. O apelado comprovou ter suportado despesas com a franquia do seguro e com a diferença do aluguel de veículo reserva, valores que não foram cobertos pela apólice securitária.

A
ssim, a
existência de seguro não desonera a causadora do
s
dano
s

materiais
à indenização integral
, que no caso, consiste no
pagamento do valor da
franquia
paga pelo segurado e
no
aluguel de veículo reserva
, os quais se referem a
os
danos
emergentes.

N
esse contexto, n
ão há que se falar em enriquecimento sem causa, pois
não há duplicidade de indenização pelo mesmo item
, porquanto os
documentos fiscais discriminam exatamente o que foi pago pelo apelado, sem sobreposição com a cobertura da seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026